Tribunal: TJSP
Processo: 0002320-47.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELA CONTINUIDADE DELITIVA - REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que foi objeto de apreciação por este Relator no julgamento do Agravo em Execução no 0001949-83.2020.8.26.0026. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002320-47.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante WILLIAM
ROBERTSON GOULART DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do presente recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002320-47.2020.8.26.0026 -Voto no 14311
2
Agravo em Execução Penal no 0002320-47.2020.8.26.0026
Comarca de Bauru DEECRIM UR3
Agravante: William Robertson Goulart de Oliveira
Agravado: Ministério Público
Voto no 14311
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO DAS
PENAS
PELA
CONTINUIDADE
DELITIVA
-
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
ANTERIOR

NÃO
CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que foi objeto
de apreciação por este Relator no julgamento do Agravo em
Execução
no
0001949-83.2020.8.26.0026.
Recurso
não
conhecido.
Vistos.
William Robertson Goulart de Oliveira interpôs
Agravo em Execução contra a r. decisão datada de 19.02.2020, proferida
pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 3a RAJ, Comarca de Bauru, que, nos autos da
execução penal no 0001050-85.2020.8.26.0026, indeferiu o pedido de
unificação das penas referentes aos processos de nos
005820-58.2019.8.26.0026,
007267-81.2019.8.26.002
e
010194-20.2019.8.26.0026, pela continuidade delitiva (fls. 01/02).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002320-47.2020.8.26.0026 -Voto no 14311
3
da r. decisão, alegando, em síntese, que preencheu todos os requisitos
exigidos para o reconhecimento da continuidade entre os delitos pelos
quais foi condenado (fls. 19/28).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 90/95).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 97).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que, pela decisão que segue,
deixo de remeter o feito a D. Procuradoria Geral de Justiça, em respeito ao
princípio da celeridade processual.
O agravo em execução não deve ser conhecido.
No caso presente, verifico que se trata do mesmo
pedido do Agravo em Execução de no 0001949-83.2020.8.26.0026,
distribuído a este Relator, interposto anteriormente pelos Advogados
Thiago de Amarins Scriptore, Iasmim Aguiar Rodrigues e Fabio Henrique
Gonzaga, constando como agravante o mesmo do presente feito, recurso
este ao qual, por V.U., esta C. 8a Câmara Criminal, em 14.08.2020, deu
parcial provimento, para reconhecer a continuidade delitiva entre os três
delitos de roubo majorado e unificar as penas dos processos nos
005820-58.2019.8.26.0026,
007267-81.2019.8.26.002
e
010194-20.2019.8.26.0026, resultando em 14 anos, 06 meses e 06 dias de
reclusão e pagamento de 32 dias-multa, sendo certo que não foram trazidos
a estes autos elementos que demonstrem mudança da situação fática que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002320-47.2020.8.26.0026 -Voto no 14311
4
tenha o condão de ensejar a modificação da decisão proferida no recurso
anterior.
Dessa forma, tendo em vista que a matéria objeto
deste feito foi enfrentada no julgamento daquele recurso, o qual esgotou o
tema, o pedido aqui não deve ser conhecido.
Nesse sentido: “AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
-
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratando-se o agravo de mera reiteração de pedido já julgado anteriormente por
esta C. Câmara, inclusive com exame exaustivo das teses do agravante, não há como
conhecer do pedido.” (TJ-MG AGEPN: 10267060012122002, MG, Relator: Paulo
Cézar Dias, Data de Julgamento: 21/01/2014, Câmaras Criminais/ 3a Câmara
Criminal, Data de Publicação: 28/01/2014).
Ante o exposto, não conheço do presente recurso.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator